Tribunal: TJES
Processo: 5000772-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000772-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº. 5000772-44.2021.8.08.0000

Recorrente: Autoport Transportes e Logística Ltda

Recorrido: Município de Cariacica

Relator:

Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

AUTOPORT TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

interpôs o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo,
em razão da
DECISÃO

(ID nº 5789528) mantida pela
DECISÃO
(ID nº 5823750),
proferidas pelo
JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE CARIACICA – ES
, nos autos da
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
(
Processo nº 5000363-32.2021.8.08.0012
), proposta pela Recorrente em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo anterior Decisão que indeferiu o pedido cautelar.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese,
“em que pese o reconhecimento das qualidades da garantia ofertada, o D. Magistrado de primeiro grau
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência, sob o
único argumento
de ter a referida
apólice prazo de validade determinado de 02 (dois) anos
”, com o que discorda, alegando
“que
(i)
a validade da garantia será mantida enquanto perdurar os riscos do segurado – no caso, o Agravado;
(ii)
há diversas cláusulas na apólice que tratam da extinção da garantia e comprovam a idoneidade do documento e a extensão da cobertura oferecida; e
(iii)
não há uma regra municipal sobre o tempo de validade da garantia, usando-se como paradigma normas estaduais e federais.”
(grifos originais).

Pugnou, assim,
“a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera parte, para o fim receber o seguro garantia da Apólice de n.º 0306920219907750472235000, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), contratada perante a seguradora Pottencial, para que possa a Agravante
(a)
emitir sua certidão de regularidade fiscal;
(b)
que fique o Agravado impedido de lavrar protesto às futuras CDAs vinculadas aos débitos aqui referidos; e
(c)
que se abstenha de inscrever o nome da Agravante em Cadastro de Inadimplentes, notadamente, o CADIN;”.

Decisão (Id. 1051318) restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, sob a premissa de que a Apólice do Seguro Garantia não englobava, nos termos da Jurisprudência professada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, o valor do débito tributário acrescido do percentual de 30% (trinta por cento).

Petição (Id. 1144152) a Recorrente pleiteou a reconsideração da Decisão retro mencionada, colacionando nova Apólice aos autos com acréscimo do valor de 30% (trinta por cento) sobre o valor do débito tributário (Id. 1144154).

Agravo Interno (Id. 1182508)
interposto
em face da Decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, fundamentalmente reprisando a argumentação contida nas razões recursais, pugnando pela apreciação da matéria pelo Colegiado.

O Recorrido ofereceu Contraminuta (Id. 1221199) pugnando pelo desprovimento do Recurso.

A Recorrente ofereceu, ainda, Memoriais (Id. 1298955), oportunidade em que noticia, novamente que
“adequou

a

sua apólice

nº

0306920219907750472235000

a

todas

as

exigências

feitas,

isto

é,

incluiu

o

acréscimo

de

30%,

bem

como

alterou

o

prazo

de

vigência

da

apólice

de

seguro garantia judicial para 29.01.2025.”

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 26 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento externado pelo preclaro Des. Relator.
VOTO VENCEDOR
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº. 5000772-44.2021.8.08.0000

Recorrente: Autoport Transportes e Logística Ltda

Recorrido: Município de Cariacica

Relator:

Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

AUTOPORT TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

interpôs o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo,
em razão da
DECISÃO

(ID nº 5789528) mantida pela
DECISÃO
(ID nº 5823750),
proferidas pelo
JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE CARIACICA – ES
, nos autos da
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
(
Processo nº 5000363-32.2021.8.08.0012
), proposta pela Recorrente em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo anterior Decisão que indeferiu o pedido cautelar.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese,
“em que pese o reconhecimento das qualidades da garantia ofertada, o D. Magistrado de primeiro grau
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência, sob o
único argumento
de ter a referida apólice prazo de validade determinado de 02 (dois) anos
”, com o que discorda, alegando
“que
(i)
a validade da garantia será mantida enquanto perdurar os riscos do segurado – no caso, o Agravado;
(ii)
há diversas cláusulas na apólice que tratam da extinção da garantia e comprovam a idoneidade do documento e a extensão da cobertura oferecida; e
(iii)
não há uma regra municipal sobre o tempo de validade da garantia, usando-se como paradigma normas estaduais e federais.”
(grifos originais).

Pugnou, assim,
“a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera parte, para o fim receber o seguro garantia da Apólice de n.º 0306920219907750472235000, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), contratada perante a seguradora Pottencial, para que possa a Agravante
(a)
emitir sua certidão de regularidade fiscal;
(b)
que fique o Agravado impedido de lavrar protesto às futuras CDAs vinculadas aos débitos aqui referidos; e
(c)
que se abstenha de inscrever o nome da Agravante em Cadastro de Inadimplentes, notadamente, o CADIN;”.

Em Decisão Id. 1051318, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Historiando, a Recorrente ajuizou a demanda em epígrafe com a finalidade de questionar a
“c
obrança de supostos débitos de ISSQN decorrentes dos Autos de Infração e Imposição de Multa (“AIIM”) nºs. 93/2019, 94/2019, 95/2019, 102/2019 e 104/2019, lavrados em face da sociedade por ela incorporada”,
contabilizados, em janeiro de 2021, o valor de

R$ 34.678,04 (trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e quatro centavos),
alegando não haver ocorrido a prestação de serviço objeto da incidência do tributo municipal, requerendo, na oportunidade, que o Recorrido fosse compelido a
“
(i)
receber a

apólice de seguro garantia de n.º 0306920219907750472235000, no valor de R$ 42.000,00, contratada perante a Pottencial Seguradora, como forma de garantia dos débitos consubstanciados nos AIIM nºs. 93/2019, 94/2019, 95/2019, 102/2019 e 104/2019;
(ii)
determinar que a Ré se abstenha de criar óbice à renovação da CPD-EN da Autora, caso o único impedimento para tanto sejam os débitos aqui tratados (AIIM nºs. 93/2019, 94/2019, 95/2019, 102/2019 e 104/2019);
(iii)
fique impedida de lavrar protesto vinculado às futuras CDAs vinculadas a tais débitos;”.

Por sua vez, o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o aludido pleito, nos seguintes termos,
in verbis:

“DECISÃO

(...)

Pois bem. Para alcançar o fim desejado o Requerente oferta apólice de seguro garantia da POTTENCIAL SEGURADORA S/A, sob o nº 0306920219907750472235000 (ID 5722179), cuja importância segurada é de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), ao passo que o documento de ID 5722183 (Extrato de Débitos), mencionado anteriormente traz como valor total da dívida, em 27/01/2021, a quantia de R$ 29.509,60 (vinte e nove mil, quinhentos e nove reais e sessenta centavos).

Como se trata, em certa medida, de antecipação a eventual penhora, e como a legislação processual estabelece como espécie preferencial para a garantia do crédito que aquela recaia sobre dinheiro (artigos 9º da Lei nº 6.830/1980 e 835, I do CPC/2015), a melhor solução, e por cautela, é observar a disciplina prevista no § 2º do artigo 835 do CPC, que, ao equiparar a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, exige que os valores desses últimos não seja inferior ao do débito, com acréscimo de 30% (trinta por cento).

Considerando que o montante da dívida ativa inscrita é de R$ 29.509,60 (vinte e nove mil, quinhentos e nove reais e sessenta centavos) e aquele segurado é de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), deve ser reputada apta, sob o aspecto valorativo/quantitativo, a apólice anexada aos autos junto à exordial.

Contudo, a pretensão autoral encontra óbice na qualificada jurisprudência nacional, posto que é entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que é “perfeitamente possível o oferecimento do seguro-garantia, mas somente com validade indeterminada.” (REsp 1634473/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).

Isto significa que, para Corte da Cidadania, é válida a apresentação de fiança bancária e seguro garantia. Entretanto, o entendimento firmado é de que a apólice de tais instrumentos contratuais “ com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal.” (AgInt no REsp 1874712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

Como em última análise o objetivo é adiantar-se à Administração Fazendária Municipal, antecipando a penhora a ser realizada na ocasião do ajuizamento da execução fiscal correspondente, assegurando, assim, o Juízo, não é possível aceitar, nesse momento, a garantia ofertada, tendo em vista que referido instrumento contratual – Apólice de Seguro Garantia nº 0306920219907750472235000 (ID 5722179) -, possui prazo de validade determinado, qual seja, 28/01/2023.

Diante de tal fato, e apenas por ele, não há como deferir a postulação trazida à apreciação jurisdicional nesse momento, o que não impede sua reapreciação, caso a parte requerente apresente novo documento nos moldes como descrito nas decisões exaradas pelo C. STJ, tendo em vista a presença inequívoca do periculum in mora, posto que a Certidão Positiva com Efeito de Negativa nº 239/2020, colacionada aos autos (ID 5722158), possui como data de validade o próximo dia 06/02/2021. Dito isto, indefiro a tutela de urgência pleiteada.”

(...)

DECISÃO

(...)

Com relação às cláusulas contratuais do seguro garantia, a Requerente alega que a vigência deste documento não está ligada aos efeitos para o segurado, mas ao prêmio que deve ser pago pela tomadora (Autora), ao final de cada período preestabelecido. Além disso, sustenta que a validade da apólice perdurará enquanto houver risco a ser coberto.

Contudo, em consulta ao seguro garantia da POTTENCIAL SEGURADORA S/A, sob o nº 0306920219907750472235000 (ID 5722179), no item que trata das “COBERTURAS CONTRATADAS”, não há dúvida de que a vigência tem seu início em 28/01/2021 e seu fim em 28/01/2023.

O lapso temporal descrito fragiliza a adequada segurança do Juízo, como também a do destinatário do crédito tributário, a Fazenda Pública Municipal de Cariacica, não sendo suficiente a previsão contida nos subitens 4.1.1 e 4.2, invocados pela demandante. Isso porque, antes deles se faz necessário o exame do item 4.1. Por esta cláusula fica evidenciada a possibilidade de renovação que “... deverá ser solicitada pelo tomador, até sessenta dias antes do fim da vigência da apólice.”

Assim, eventual renovação encontra-se condicionada à manifestação expressa por parte do contratante, neste caso a Autora. Trata-se de típico ajuste – contrato – por prazo determinado, no qual o simples decurso do tempo, o advento da data põe fim ao instrumento. Tal situação, mitiga a força garantidora do seguro.

Com isso, outro dispositivo contratual suscitado pela parte interessada, qual seja, a cláusula 7, que disciplina a “EXTINÇÃO DA GARANTIA”, apenas terá validade (assim como todos os demais dispositivos contratuais), como decorrência lógica, durante a vigência do seguro garantia, que, como visto, pode ser renovado, desde que exista manifestação expressa pelo contratante.

Dito isto, indefiro o pedido de reconsideração formulado e, via de consequência, mantenho todos os termos como decidido no ID nº 5789528. Prossiga-se conforme determinado na decisão anteriormente proferida.”

Em consequência, a Recorrente interpôs o presente Recurso.

Com efeito, a
Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se iterativa no sentido de “
o art.151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol
.”
(
STJ
-REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), contudo, admitindo a referida modalidade como suficiente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com a finalidade de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
verbatim:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.
Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários,
o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
. Precedentes.

2.
No caso dos autos, o recurso fazendário foi provido, tendo em vista o TRF da 1ª Região ter decidido de forma contrária ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.

3.
Agravo interno não provido.

(
STJ
-AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).”

No âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível deste Colendo Tribunal de Justiça, subsiste a compreensão de que o oferecimento de Seguro Garantia, desde que suficiente a englobar a atualização do valor da dívida tributária, acrescido de 30% (trinta por cento), bem como de prazo suficiente a abarcar a tramitação do processo, é suficiente também para fins de obstar a inscrição do nome do Devedor nos cadastros de inadimplência, como pleiteia a Recorrente, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO AUSÊNCIA DE CONDÃO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO PRETENDIDO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DA PORTARIA PGE Nº 145/2014 CLÁUSULA RENOVATÓRIA REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUFICIENTE A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“
1. O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ. 2. Justamente em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito
.

3. Não obstante, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução. Precedentes STJ
.

4. A esse título, o montante assegurado aparenta ser suficiente para englobar a atualização monetária e o montante da obrigação tributária supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento). Não há que se falar em ausência de atualização monetária, tampouco em insuficiência da quantia segurada, sobretudo quando sopesado que o quantum dado em garantia ultrapassa sobremaneira o montante exigido pela Secretaria da Fazenda Estadual
.

5.
A vigência da apólice até o dia 06 de novembro de 2023 satisfaz a exigência do artigo 10, inciso VI, c/c §1º, da Portaria PGE nº 145/2014, na medida em que esta norma permite que o prazo de validade seja de, no mínimo, 2 (dois) anos, no seguro-garantia judicial para execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais.

6
. Ademais, a regularidade da garantia é ressaltada pelo fato de que a apólice do seguro possui expressa cláusula renovatória e foi emitida pela seguradora FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., a qual ostenta autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para comercializar seguros de riscos financeiros, dentre os quais está elencado o seguro-garantia em benefício de pessoas jurídicas de direito privado.

7
. Desse modo, o seguro-garantia apresentado pela agravada revela-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN. Inteligência do artigo 7º, inciso I da Lei n.º 10.522/02 e art. 4º, parágrafo único, inc. I da Lei nº 5.317/96. Precedentes TJES.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003278, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

Na hipótese, a Apólice representativa do Seguro oferecido como garantia ao Juízo de Primeiro Grau, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), não se afigura suficiente para abarcar a totalidade do débito tributário, com eventuais atualizações, haja vista que na data de 02 de outubro de 2020, o valor do débito alcançava R$ 32.313,24 (trinta e dois mil, trezentos e treze reais e vinte e quatro centavos), tendo chegado a R$ 34.678,04 (trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e quatro centavos), em 2021, conforme noticiado pela própria Recorrente ao propor a demanda originária, sendo evidente que tais quantias, se acrescidas de 30% (trinta por cento), alcançaria, respectivamente, as importâncias de R$ 42.007,21 (quarenta e dois mil, sete reais e vinte e um centavos) e R$ 45.081,45 (quarenta e cinco mil, oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), portanto, repisa-se, incapaz de alcançar o propósito para o qual fora constituída.

Em sendo assim, independentemente da questão afeta à validade da Apólice, ao menos em sede de juízo sumário de cognição superficial, entendo ausentes os requisitos autorizativos da antecipação da tutela em sede recursal.

Isto posto,
INDEFIRO
a antecipação de tutela recursal pretendida.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Vitória - ES, 23 de março de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o feito ao contraditório, não se identificam razões aptas a alterar o entendimento exposto por esta Relatoria, daí porque, na linha dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade de análise do mérito, infere-se que a pretensão recursal deve rejeitada.

Isso porque, conforme salientado, a apólice apresentada na origem e que serviu de elemento de convicção para subsidiar a Decisão objeto de irresignação neste Recurso, não contemplou valor suficiente à garantia da crédito fiscal já constituído, nos termos da iterativa jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível, de modo que, a despeito de não se descurar da contratação de nova Apólice pela Recorrente, conforme noticiado no Id.
1298955, tal circunstância deve ser, em primeiro lugar, apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, notadamente porquanto os limites do conhecimento da presente insurgência coincidem com a análise de documentação apresentada ao Juízo
a quo
até a prolação da Decisão objurgada, e qualquer elemento novo de convicção deve estar sujeito em primeiro lugar à apreciação daquele Juízo, sob pena de inadvertida supressão de instância.

Isto posto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
, julgando, outrossim, prejudicada a apreciação do do Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADO RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. IDONEIDADE. AUSÊNCIA DE SUFICIÊNCIA DO VALOR. NOVA APÓLICE APRESENTADA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO
A QUO
SOB PENA DE INADVERTIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A
Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se iterativa no sentido de “
o art.151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.”
(
STJ
-REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), contudo, admitindo a referida modalidade como suficiente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com a finalidade de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Precedentes.

II.
No âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível deste Colendo Tribunal de Justiça, subsiste a compreensão de que o oferecimento de Seguro Garantia, desde que suficiente a englobar a atualização do valor da dívida tributária, acrescido de 30% (trinta por cento), bem como de prazo suficiente a abarcar a tramitação do processo, é suficiente também para fins de obstar a inscrição do nome do Devedor nos cadastros de inadimplência. Precedentes.

II.
No caso em tela,
a Apólice representativa do Seguro oferecido como garantia ao Juízo de Primeiro Grau, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), não se afigura suficiente para abarcar a totalidade do débito tributário, com eventuais atualizações, haja vista que na data de 02 de outubro de 2020, o valor do débito alcançava R$ 32.313,24 (trinta e dois mil, trezentos e treze reais e vinte e quatro centavos), tendo chegado a R$ 34.678,04 (trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e quatro centavos), em 2021, conforme noticiado pela própria Recorrente ao propor a demanda originária, sendo evidente que tais quantias, se acrescidas de 30% (trinta por cento), alcançaria, respectivamente, as importâncias de R$ 42.007,21 (quarenta e dois mil, sete reais e vinte e um centavos) e R$ 45.081,45 (quarenta e cinco mil, oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), portanto, repisa-se, incapaz de alcançar o propósito para o qual fora constituída.

III
. Não se descura da contratação de nova Apólice pela Recorrente, conforme noticiado no Id. 1298955, entretanto, referida circunstância deve ser, em primeiro lugar, apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, notadamente porquanto os limites do conhecimento da presente insurgência coincidem com a análise de documentação apresentada ao Juízo
a quo
até a prolação da Decisão objurgada, e qualquer elemento novo de convicção deve estar sujeito em primeiro lugar à apreciação daquele juízo, sob pena de inadvertida supressão de instância.

IV.
Recurso de Agravo de Instrumento
conhecido e desprovido.

V.
Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.